Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-02
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
Voltar / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 02/00 / Interessados: / Álvaro Augusto Vidigal / Carlos Ciampolini

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 02/00
Interessados:
Álvaro Augusto Vidigal
Carlos Ciampolini
Fábio Muniz Do Amaral
Homero Amaral Júnior
Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Marco Antonio Siqueira
Paulo Ribeiro Júnior
Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S/A.
Ementa : Realização de negócios em bolsa de valores sem observância dos parâmetros exigidos pela Instrução CVM
no 168/91, com uso de prática não-equitativa – Não atendimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM no 220/94,
por ocasião de liquidações financeiras de operações de cliente.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu não acatar a preliminar argüida da prescrição e, no mérito:
I – condenar:
a) Fábio Muniz do Amaral e Marco Antonio Siqueira , individualmente, à pena de multa de R$ 3.681,78 (três mil,
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por
infração ao item I, conforme definido na alínea "d" do item II, ambos da Instrução CVM no 08/79 (prática não-
eqüitativa);
b ) Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior ,
individualmente, à pena de multa de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito
centavos), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por infração ao artigo 7o e parágrafo único da Instrução
CVM no 168/91;
c) Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior , à pena de
advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, por infração ao artigo 10 da Instrução CVM no 220/94;
II – absolver:
a) Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor Carlos Ciampolini, Renda Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior; da acusação que lhes foi proferida de
prática não-eqüitativa, por não haver restado comprovada suas efetivas participações nas operações e nem o
auferimento de qualquer vantagem pecuniária ilícita.
b) Socopa - Sociedade Corretora Paulista S/A e seu diretor Homero Amaral Júnior e Álvaro Augusto Vidigal
que sequer era, à época dos fatos, o diretor responsável pelo mercado de ações da corretora, da acusação de
descumprimento do disposto no artigo 7o, parágrafo único, da Instrução CVM no 168/91, posto que, no caso, a
obrigação de comunicar destinava-se à Renda DTVM que não avisou à Socopa,
III – oficiar, para os devidos fins, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, relativamente ao prejuízo
sofrido pela Sra. Miriam Guazzo que não foi reclamado.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
1/12

de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado, se
for o caso, o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral o Dr. Eduardo Telles Pereira, advogado dos interessados Álvaro Augusto Vidigal, Homero
Amaral Júnior e Socopa - Sociedade Corretora Paulista S/A; e Dr. Mário Pereira Carreira Miguel, advogado dos
interessados Indusval S/A CTVM e Carlos Ciampolini, o Dr. Renato Paulino de Carvalho Filho, procurador jurídico da
CVM e os Srs. Álvaro Augusto Vidigal e Homero Amaral Júnior.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Norma Jonssen Parente, Relatora,
Wladimir Castelo Branco Castro, Marcelo Fernandez Trindade, e Luiz Antônio de Sampaio Campos e o Presidente,
José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2001

NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 02/2000
RELATORA: Diretora Norma Jonssen Parente

R E L A T Ó R I O
DOS FATOS
1. A área de acompanhamento de mercado da CVM detectou em negócios realizados na Bolsa de Valores de São
Paulo – BOVESPA, no período de 30.11 a 14.12.95, grande valorização positiva de 61,01 nas cotações das ações PN
de emissão da Laminação Nacional de Metais S/A – LNM (fls. 026 a 029).
2. Do total negociado, verificou que a principal compradora foi Miriam Guazzo, cliente da Corretora Indusval, e o
principal vendedor, Fábio Muniz do Amaral, funcionário da Renda DTVM, que atuou através da Corretora Socopa,
vendendo diariamente a preços crescentes pequenas quantidades com o nítido objetivo de evitar a ocorrência de
leilões.
3. Ao analisar todos os negócios ocorridos com o papel, constatou-se que as ações vendidas por Fábio Muniz do
Amaral, na verdade, foram adquiridas no mercado a partir de junho de 1995 por ele e Marco Antonio Siqueira,
funcionário da Indusval, responsável também pela execução das ordens de Miriam Guazzo, com a expectativa de que
seria realizada oferta pública, tendo sido realizadas entre eles, no período, diversas operações, a saber:
a) o Sr. Marco Antonio adquiriu 2.805.000 ações nos pregões de 06, 07 e 21.06.95 ao preço médio de R$4,40/1000 e
vendeu 2.555.000 ao Sr. Fábio nos pregões de 27 e 28 ao preço médio de R$7,25/1000;
b) o Sr. Fábio, que começou a adquirir as ações no pregão de 22.06.95, vendeu ao preço médio de R$7,30/1000 todo
o lote adquirido até o dia 28, no total de 6.661.000, para o Sr. Marco Antonio nos pregões de 07 e 17.07.95 ao preço
médio de R$6,18/1000;
c) o Sr. Marco Antonio, que voltara a adquirir as ações no pregão de 05.07, adquiriu até o dia 21.09.95 27.532.805
ações ao preço médio de R$5,15/1000 e vendeu no pregão do dia 29.09.95 para o Sr. Fábio, em uma única operação,
2/12

o lote de 26.532.000 ações ao preço médio de R$4,29/1000;
d) após essa operação, o Sr. Marco Antonio comprou no mesmo pregão mais 5.066.000 ao preço de R$4,29/1000 e
vendeu no pregão de 08.11 ao Sr. Fábio o total de 6.316.000 ao preço de R$3,50/1000;
e) o Sr. Fábio adquiriu nos pregões de 29.09 a 08.11.95 o lote de 44.456.000 ao preço médio de R$4,18/1000 e
vendeu 43.892.000 a Miriam Guazzo e apenas 564.000 a outros investidores ao preço médio de R$6,08 nos pregões
de 01.12 a 14.12.95.
4. Do total de 73.263.000 ações negociadas no período de 01.12 a 14.12.95, a Sra. Miriam Guazzo adquiriu
66.472.000 ações, equivalente a 90%.
5. Em inspeção realizada nas corretoras Indusval e Socopa e na Renda DTVM, verificou-se, na primeira, que em três
negócios com ações de emissão da LNM a distribuição das ações adquiridas não se deu de acordo com o critério de
prioridade estabelecido nas Regras e Parâmetros de Atuação no Recebimento e Distribuição de Ordens; na segunda,
que o preenchimento das ordens relativas às operações de compra realizadas por conta da Renda DTVM também
não obedeceram às Regras e Parâmetros de Atuação de vez que os formulários não possuíam sequer campo
específico que registrasse a respectiva quantidade solicitada e o tipo de ordem; e, na terceira, que não houve a
identificação da origem dos recursos referentes à liquidação financeira das operações (fls. 251 264).
DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
6. Em reunião realizada em 17.09.98, o Colegiado aprovou a abertura de inquérito administrativo para apurar a
eventual ocorrência de práticas ilegais no mercado de valores mobiliários em negócios realizados na BOVESPA com
ações PN de emissão da Laminação Nacional de Metais S/A, no período de junho de 1995 a janeiro de 1996, e
intermediados pela Indusval, pela Socopa e pela Renda, relativamente às seguintes pessoas: Indusval S/A Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários, Carlos Ciampolini, Marco Antonio Siqueira, Socopa Sociedade Corretora Paulista,
Álvaro Augusto Vidigal, Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Paulo Ribeiro Junior e Fábio Muniz
do Amaral (fls. 013 a 015).
7. Através da Portaria/CVM/PTE/No 012 de 14.02.2000 foi designada a Comissão responsável pela condução do
inquérito (fls. 001), sendo que no curso das investigações o Colegiado aprovou, por sugestão da própria Comissão, a
inclusão de Homero Amaral Júnior, responsável pelas operações em bolsa da Socopa, e Luiz Ribeiro Soares,
responsável pelo atendimento das ordens da Renda na Socopa (fls. 623 e 624).
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
8. Com base nas informações colhidas em depoimentos pessoais e nos
documentos constantes nos autos, a Comissão de Inquérito elaborou o seu Relatório de fls. 699 a 725, propondo a
responsabilização das seguintes pessoas:
a) Marco Antonio Siqueira, Fábio Muniz do Amaral, Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e seu
diretor Carlos Ciampolini, Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior,
pela ocorrência de prática não-eqüitativa, manipulação de preços e operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, práticas definidas, respectivamente, pelas alíneas "d", "b" e "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM No 8/79;
b) Indusval S/A CTVM e seu diretor Carlos Ciampolini, Renda DTVM e seu diretor Paulo Ribeiro Junior, Socopa e
seus diretores Homero Amaral Júnior e Álvaro Augusto Vidigal, por não terem informado à Bovespa as operações
realizadas com ações PN de emissão da Laminação Nacional de Metais no período de 05 a 14 de dezembro de 1995,
cujas características se enquadravam em parâmetros previstos na Instrução CVM No 168/91, infringindo o artigo 7o e
seu parágrafo único;
c) Indusval S/A CTVM e seu diretor Carlos Ciampolini e Socopa e seus diretores Homero Amaral Júnior e Álvaro
Augusto Vidigal, por não terem mantido controle adequado no tocante ao preenchimento e execução de ordens de
operações, contrariando as Regras de Atuação elaboradas pelas próprias corretoras, infringindo o disposto no artigo
6o da Instrução CVM No 220/94;
d) Renda DTVM e seu diretor Paulo Ribeiro Junior, por não terem cumprido o disposto no artigo 10 da Instrução CVM
No 220/94 em liquidações financeiras de operações de cliente;
f) Carlos Ciampolini, Paulo Ribeiro Júnior, Homero Amaral Júnior e Álvaro Augusto Vidigal, por não terem sido
3/12

cuidadosos e diligentes no exercício das funções de diretores, de vez que, se assim agissem, poderiam ter evitado a
ocorrência das práticas ilegais mencionadas, infringindo o disposto no artigo 153 da Lei no 6.404/76.
9. Propôs, ainda, a Comissão de Inquérito a exclusão de Luiz Ribeiro Soares, operador de mesa da Socopa,
responsável pelo atendimento da Renda DTVM, por não ter sido comprovada a sua participação nas práticas ilegais
ocorridas nas operações com ações PN de emissão da Laminação Nacional de Metais.
DA APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO PELO COLEGIADO
10. Em reunião realizada em 10.11.2000, o Colegiado aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito, com as
modificações e na forma abaixo, para apurar a responsabilidade das seguintes pessoas (fls. 727 a 731 e 733 a 736):
a) Marco Antonio Siqueira, Fábio Muniz do Amaral, Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e seu
diretor Carlos Ciampolini, Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior,
pela ocorrência de prática não-eqüitativa, conforme definida na alínea "d" do item II e vedada pelo item I, ambos da
Instrução CVM No 8/79;
b) Indusval S/A CTVM e seu diretor Carlos Ciampolini, Renda DTVM e seu diretor Paulo Ribeiro Junior, Socopa e
seus diretores Homero Amaral Júnior e Álvaro Augusto Vidigal, por infração ao disposto no artigo 7o e seu parágrafo
único da Instrução CVM No 168/91;
c) Indusval S/A CTVM e seu diretor Carlos Ciampolini e Socopa e seus diretores Homero Amaral Júnior e Álvaro
Augusto Vidigal, por infração ao disposto no artigo 6o da Instrução CVM No 220/94;
d) Renda DTVM e seu diretor Paulo Ribeiro Junior, por infração ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM No 220/94.
11. Devidamente intimados por ofício, sendo que a Renda DTVM por edital, os acusados apresentaram suas razões
de defesa (fls. 738 a 747 e 785).
DAS DEFESAS
Defesa de Marco Antonio Siqueira
12. O Sr. Marco Antonio Siqueira, funcionário da Indusval, apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 856 a 865):
a) a prática não-eqüitativa supõe necessariamente a presença de prejuízo de alguém que não teria sido tratado com
eqüidade;
b) a Sra. Miriam Guazzo, mesmo após informada pela Comissão de Inquérito, não apresentou qualquer queixa ou
reclamação, nem fez qualquer reparo ou considerou-se prejudicada;
c) passou a adquirir as ações de emissão da LNM diante da possibilidade de haver oferta pública pelo valor
patrimonial que, à época, montava a R$10,00;
d) as sucessivas compras e vendas ocorreram em função da necessidade de caixa;
e) o acusado sempre foi comprador do papel tanto que no dia 29.09.95, e pelo mesmo preço de venda, recomprou
parte do lote vendido;
f) o fato de ter conservado sua posição acionária em LNM, hoje Eluma, por mais de cinco anos, atesta que sua
atuação sempre foi a de comprador;
g) o acusado não era o único que soube da possibilidade de ocorrência de oferta pública, sendo que, em papel de
liquidez restrita, rumores de tal natureza sempre causam alterações significativas de volume e preço;
h) o fato de ter sugerido à Sra. Miriam a compra de ações da LNM em razão de oferta pública não se constitui em
nenhuma irregularidade;
i) enquanto cumpriu ordens de compra para a Sra. Miriam, não operou para si, evitando, assim, qualquer tipo de
conflito de interesses;
j) as compras se situaram dentro de sua capacidade financeira;
l) a repetição das mesmas contrapartes ocorre face, até, à liquidez restrita das ações negociadas e se mostra
bastante comum, no caso;
4/12

m) é absolutamente normal a elevação dos preços em razão das compras da Sra. Miriam que quase triplicaram o
movimento médio dos seis meses anteriores;
n) a Lei no 9.873/99 estabelece o prazo de cinco anos entre o término da ocorrência dos fatos e a materialização da
ação punitiva disciplinar. Levando-se em conta que os fatos tiveram seu termo final de ocorrência dia 14.12.95, a
prescrição consolidou-se em 13.12.2000.
Defesas de Indusval Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Carlos Ciampolini
13. A Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor Carlos Ciampolini apresentaram as
seguintes razões de defesa (fls. 801 a 825):
Da preliminar de prescrição
a) todo e qualquer ato ocorrido antes de 1o de julho de 1995 encontra-se abrangido pelo disposto no artigo 4o da Lei
no 9.873/99, não podendo ser objeto de referência, exame ou consideração, já que o que está juridicamente morto não
pode produzir efeito ou conseqüência de qualquer natureza;
b) os fatos tiveram sua ocorrência no período compreendido entre junho e dezembro de 1995 e, conforme o disposto
no artigo 1o combinado com seu parágrafo 1o da Lei no 9.873/99, a prescrição ter-se-ia operado em 13.12.2000;
c) por se tratar de matéria de ordem pública, cuja aplicação deve dar-se até "ex officio", requer-se a determinação do
arquivamento dos autos pela incidência do prazo preclusivo;
Da prática não-eqüitativa
c) só é punível o fato típico, a atitude penal descrita pela norma preexistente e com perfeita adequação aos fatos;
d) incide no uso de práticas não-eqüitativas quem dê tratamento que coloque qualquer das partes em condição de
desequilíbrio ou desigualdade;
e) quando a norma penal exige comportamento, atuação, é indispensável a prática física do ato;
f) não há previsão legal para sanção, de caráter pessoal, por solidariedade, aplicável às sociedades corretoras,
diversamente do que ocorre no campo patrimonial quando os atos praticados pelos dirigentes contam sempre com a
solidariedade;
g) não sendo possível atribuir-se à corretora a prática dos atos previstos na norma sancionatória e ausente previsão
legal de solidariedade, faz-se juridicamente inviável a apenação da defendente, em face do princípio da estrita
legalidade;
h) não é possível a configuração da existência de práticas não-eqüitativas por ato omissivo de qualquer natureza, já
que o tipo administrativo penal exige comportamento ativo, o dolo específico;
i) a Comissão de Inquérito diz que o diretor teria deixado de fiscalizar os atos do Sr. Marco Antonio. Trata-se de
conduta omissiva, absolutamente atípica e incompatível com o tipo administrativo penal invocado;
j) na acusação formulada, o comportamento atribuído ao diretor não se adequa ao tipo infracional invocado, que exige
comportamento comissivo e dolo específico;
l) ao nosso ordenamento jurídico positivo repugna a responsabilidade objetiva, especialmente, a de cunho penal,
sendo admitida nos casos expressamente previstos em lei;
m) o mero fato de que operações tidas como irregulares possam ter sido praticadas não induz, nem impõe, de
qualquer forma, a suposição de que não tenha havido fiscalização;
n) é humanamente impossível a qualquer pessoa verificar todos os negócios bursáteis ocorridos no dia-a-dia, sendo
que o Sr. Carlos Ciampolini passava expressiva parte do pregão sentado à mesa de operações, verificava
posteriormente os mapas, atentando para os negócios de maior expressão e os negócios de menor expressão eram
verificados por amostragem;
o) sem o conhecimento das contrapartes, que só à Bolsa e à CVM estava disponível, só por obra da metafísica
poderia o diretor responsável ter a menor suspeita de eventual irregularidade;
Da Instrução CVM No 168/91
5/12

p) as compras da Sra. Miriam Guazzo eram de pequena monta, os papéis tinham pouca liquidez, os negócios em si
mesmo eram totalmente inexpressivos no dia-a-dia da corretora e o exame posterior dos mapas, indicando, inclusive,
a ocorrência de leilões nos dias 1o e 11.12.95 e mostrando que as negociações estavam abaixo de cinco vezes a
quantidade média negociada, não impunham maiores cuidados por parte da Indusval e seu diretor responsável;
q) se o critério por amostragem foi reconhecido como válido e aceitável em relação à BOVESPA que, como Bolsa, é a
destinatária das determinações da Instrução CVM No 168, por que não admitir-se a utilização do mesmo critério pela
Indusval e seu diretor;
r) em universo de milhares de negócios, com papéis de muito maior destaque bursátil e valores extraordinariamente
maiores, por que, para os negócios inexpressivos, não acatar o critério de amostragem;
s) nem a Indusval, nem qualquer corretora de valores, teria condições técnicas, à época, de fazer o acompanhamento
sucessivo, dia-a-dia, das operações, a ponto de detectar negócios que, considerados cumulativamente, superariam
cinco vezes a média nacional;
Da Instrução CVM No 220/94
t) as ordens recebidas dos clientes são ordens administradas, dando-se, portanto, sua execução – que pode ser
total, parcial ou parcelada – a critério da corretora;
u) de acordo com o item 1.1.3 das Regras e Parâmetros de Atuação da Indusval, é administrada a ordem em que o
cliente não especificar o tipo;
v) no caso, o quadro destinado a estabelecer a distinção entre as ordens administradas e não-administradas não está
preenchido, cabendo à corretora executá-las integralmente ou não independente da seriação cronológica.
Defesa de Fábio Muniz do Amaral
14. O Sr. Fábio Muniz do Amaral, funcionário da Renda DTVM, apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 786 a
789):
a) a Instrução CVM No 8/79 quer impedir que um investidor lucre sobre outro em razão de expedientes contrários à lei,
não que obtenha lucro, que é a própria razão
de ser da existência do mercado;
b) as pessoas que ganham não cometem ilícito mas apenas se beneficiam da possibilidade inerente às operações;
c) a Instrução não quer punir aquele que sabe mais porque estuda as empresas, examina seus balanços, verifica a
existência ou inexistência de maior ou menor oferta de produtos, ou seja, está em posição de desequilíbrio e
desigualdade daquele outro que compra e vende seguindo única e exclusivamente seu palpite;
d) o acusado, antes de colocar suas economias em determinada ação, examina todos os pormenores da empresa e
da área em que atua;
e) o que viola a Instrução é a manobra feita por poderosos grupos econômicos para conseguir altas e baixas artificiais
para lucrarem com tais variações de preços;
f) o acusado não teve conhecimento de qualquer reclamação por conta das operações realizadas, que não tiveram
peso para alterar as cotações do papel;
g) a operação de compra e venda das ações da Laminação Nacional de Metais foi um negócio de bolsa como outro
qualquer.
Defesa de Renda DTVM
15. A Renda DTVM Ltda. apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 772 a 775 e 795 a 798):
a) a Renda está sendo acusada porque o Sr. Fábio, que trabalhava na empresa,
onde exercia as funções de operador de mesa, teria em seu nome pessoal comprado ações da LNM e vendido com
lucro, que foi embolsado por ele;
b) em nenhum momento se diz que a empresa teria ordenado ao seu funcionário executar tal operação, nem se diz
6/12

que a empresa teria auferido qualquer vantagem ilícita com a compra e venda feita por seu funcionário;
c) em seu depoimento o Sr. Fábio diz que as operações foram decididas e executadas por ele próprio, não tendo a
empresa nelas qualquer ingerência;
d) impossível enquadrar-se a empresa na Instrução CVM No 8/79 pela simples e boa razão de não ter a mesma
comprado ou vendido papéis, nem ordenado ou sugerido a terceiros que comprassem ou vendessem papéis;
e) à época em que o Sr. Fábio comprou e vendeu os papéis, o negócio não pareceu anormal, pois os volumes e os
valores transacionados não eram expressivos, sendo que a Instrução CVM No 168/91 é de difícil operacionalização,
como reconhecido pela própria BOVESPA;
f) a infração ao artigo 10 da Instrução CVM No 220/94, se existiu, é meramente formal.
Defesa de Paulo Ribeiro Junior
16. O Sr. Paulo Ribeiro Junior, diretor da Renda DTVM, apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 777 a 781 e
791 a 794):
a) o Sr. Fábio realizou as operações sem ter recebido qualquer recomendação ou ordem do acusado;
b) o negócio constou do movimento normal da Renda e, à época, a transação em nada chamou a atenção por ser
como as outras;
c) o ato do Sr. Fábio não produziu qualquer efeito sobre o acusado, muito menos o de ter este violado qualquer direito
absoluto;
d) por não ter intervindo na transação, o acusado não pode ser responsável por nada relativamente à mesma;
e) o acusado não vislumbrou, à ocasião em que as transações foram efetuadas, nenhuma irregularidade nas mesmas
eis que todas estavam, formalmente, em ordem;
f) por não ter comprado ou vendido papéis nem ter ordenado ou mesmo sugerido a terceiros que comprassem ou
vendessem papéis, o acusado não colocou quem quer que seja em posição de desequilíbrio ou desigualdade em
negociações;
g) o acusado não comunicou à bolsa de valores as transações citadas neste inquérito, porque não lhe pareceram
anormais, sendo que o que se pede na Instrução CVM No 168/91 é de difícil operacionalização, como admitido pela
própria BOVESPA;
h) não houve violação ao artigo 10 da Instrução CVM No 220/94 porque, quando as operações foram realizadas, o
acusado não era obrigado a emitir qualquer documento.
Defesas de Socopa Sociedade Corretora Paulista, Homero Amaral Júnior e Álvaro Augusto Vidigal
17. A Socopa Sociedade Corretora Paulista S/A e seus diretores Homero Amaral Júnior e Álvaro Augusto Vidigal
apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 757 a 766):
Da Instrução CVM No 168/91

a) os clientes da Renda eram identificados por números e não possuíam cadastro na corretora, sendo que as ordens
eram cumpridas em nome do cliente "Renda" e nunca em nome de clientes pessoas físicas, o que impossibilitava por
completo aos defendentes detectar qualquer irregularidade nas operações;
b) a Corretora Socopa não tinha meios para detectar e conseqüentemente informar à BOVESPA a ocorrência de
situações previstas na Instrução CVM No 168/91;
c) a fiscalização do mercado é exercida pela própria bolsa de valores, que dispõe de eficientes instrumentos para
detectar possíveis disparidades nas operações realizadas, avisando as corretoras que determinada ordem não poderá
ser cumprida por apresentar irregularidades ou até mesmo cancelando operações já efetuadas;
d) somente quando a corretora se depara com uma solicitação que evidentemente seja suscetível à obediência de
procedimentos especiais, pelo volume financeiro envolvido ou quantidade de ações negociadas, aí sim a bolsa é
7/12

imediatamente comunicada;
e) nestes casos, as corretoras contatam o departamento da bolsa responsável por exercer referido controle, que lhes
informam imediatamente a média nacional do volume de ações negociadas, os parâmetros de preço e os
procedimentos a serem adotados;
f) as operações, no caso em questão, apresentavam volume normal, para não dizer irrisório, envolvendo valores
financeiros praticamente insignificantes, se comparados ao volume financeiro diário negociado pela Socopa;
g) as ordens eram passadas por uma distribuidora que estava sujeita às regras e ao controle dos órgãos que
compõem o sistema financeiro nacional, o que afastava a necessidade de virem os defendentes a questioná-las;
h) a obrigação imposta à distribuidora exime os defendentes de qualquer responsabilidade pelas irregularidades
apontadas no relatório, uma vez que a Renda era a única instituição capaz de descobrir a operação, além da própria
bolsa;
i) a defendente não tinha meios para detectar eventual má-fé por parte da distribuidora na condução dos negócios de
seus próprios clientes;
j) caso os defendentes tivessem conhecimento de que o lote de ações a ser negociado iria ultrapassar o volume
nacional médio, apresentando "visíveis" irregularidades, seria também de se supor que estivessem envolvidos nas
fraudes;
Da Instrução CVM No 220/94
l) a Corretora Socopa dispõe do registro de todas as operações por ela intermediadas;
m) o fato de ter sido detectada a ausência de alguns dados nos campos de preenchimento das ordens de operação é
devido às contingências que permearam a fase de adaptação à Instrução CVM No 220/94, recém editada à época, e à
implantação do novo sistema de registro sob a forma eletrônica;
n) as poucas irregularidades constatadas foram sanadas tão logo puderam ser identificadas pelos defendentes;
Da responsabilidade subjetiva
o) em nenhum momento ficou comprovada a culpa dos defendentes, ainda que em grau leve, pelas irregularidades
objeto de investigação;
p) o fato de os defendentes pessoas físicas não participarem diretamente do dia-a-dia das negociações tem o condão
de afastar sua responsabilidade pessoal pelas eventuais infrações referidas no relatório;
q) nem mesmo cumpre falar em omissão penalmente relevante, uma vez que não houve e nunca existiu qualquer
vinculação entre os ora defendentes e os demais acusados;
r) em toda sistemática do Direito Penal e Direito Administrativo, a culpabilidade de determinado agente exige, além da
comprovação inequívoca, a demonstração clara e indiscutível de que este tinha o dever de agir e não cumpriu com
este dever.
É o Relatório.

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 02/2000
VOTO DO RELATORA
Da preliminar de prescrição
1. A alegação da Corretora Indusval e de seu diretor Carlos Ciampolini, com base no artigo 4o da Lei no 9.873/99, de
que os fatos ocorridos antes de 1o de julho de 1995 estariam prescritos, não tem qualquer aplicação ao presente caso
uma vez que as operações consideradas irregulares ocorreram em dezembro de 1995, portanto, em período posterior.
2. Quanto à alegação de que, relativamente aos fatos ocorridos entre 1o de junho a 14 de dezembro de 1995, a
prescrição ter-se-ia operado em 13.12.2000, também não há como aceitar-se a preliminar invocada, pois isso só
ocorreria se nenhum ato tivesse sido praticado nesse período.
8/12

3. Não é, entretanto, o que mostram os autos. De acordo com o processo, as investigações tiveram início ainda em
março de 1996, as notificações aos acusados foram efetuadas em fevereiro de 2000 e as intimações da Indusval e de
seu diretor foram efetuadas em 11.12.2000.
4. Ora, o artigo 2o da Lei No 9.873/99 estabelece o seguinte:
"Art. 2o - Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;"
5. Diante da clareza da lei quanto à ocorrência de interrupção do prazo, não há como se reconhecer a prescrição
invocada.
Mérito
Da infração à Instrução CVM No 8/79 (Prática não-eqüitativa)
6. A análise da atuação dos senhores Marco Antonio Siqueira e Fábio Muniz do Amaral nos revela o seguinte:
a) ambos, segundo os seus depoimentos, começaram a comprar ações de emissão da LNM em junho de 1995 na
expectativa de que seria realizada oferta pública de compra de ações;
b) as ações foram sendo adquiridas gradativamente até o dia 8 de novembro de terceiros no mercado quando foi
formado o lote com a última transferência efetuada por Marco Antonio a Fábio;
c) nesse período, as vendas foram realizadas exclusivamente entre eles provavelmente com o objetivo de manter o
papel e evitar qualquer pressão no mercado. Nenhuma ação foi vendida para terceiros;
d) a operação realizada em 29.09.95, quando foi negociado o lote de 26.532.000 ações de uma só vez após ser
submetido a leilão prévio de uma hora, mostra que ambos tinham pleno conhecimento dos procedimentos
estabelecidos pela Instrução CVM No 168/91.
7. Embora esses fatos sejam mais que suficientes para se concluir que ambos estavam atuando em conjunto,
qualquer dúvida com certeza deixaria de existir de forma definitiva após se verificar como ocorreu o desfecho da
operação. O lote não só foi vendido integralmente para a Sra. Miriam Guazzo, cliente da Indusval, que simplesmente
foi aconselhada por quem cabia executar suas ordens, ou seja, o Sr. Marco Antonio, como para vendê-lo foi utilizada
uma estratégia própria.
8. Os dois profissionais não se satisfizeram em encontrar um comprador para o papel que os livraria de prejuízo certo,
decorrente da não efetivação da oferta pública ainda no ano de 1995, o que só veio a ocorrer em junho de 1997. Para
obter maior proveito, os acusados venderam as ações diariamente em pequenas quantidades e a preços crescentes,
em evidente infração às normas previstas na Instrução CVM No 168/91, e induziram a Sra. Miriam a adquirir, além do
lote de 44 milhões de ações pertencentes a eles, mais 22 milhões do mercado, tendo adquirido praticamente tudo o
que foi vendido no período, ou seja, cerca de 90% de todas as ações negociadas.
9. É evidente que a venda partilhada não foi casual, mas fez parte da estratégia de impedir que o mercado interferisse
na operação. Se essa não fosse a intenção, por que a venda não teria sido realizada, a exemplo do que ocorreu com o
lote de 26.532.000 ações negociado entre eles em 29.09.95, em uma única operação? Da mesma forma, tudo leva a
crer que a transferência das ações de Marco Antonio para Fábio teve o único propósito de ocultar a operação, pois é
sabido que, se o Sr. Marco Antonio tivesse vendido diretamente suas ações para a Sra. Miriam, os negócios estariam
mais sujeitos à interferência do mercado, por serem operações diretas, e seriam mais facilmente detectados pela
fiscalização da CVM.
10. Deve ser enfatizado que o interesse da Sra. Miriam pelo papel se deu por indicação do Sr. Marco Antonio de que
haveria uma oferta pública e estranhamente só surgiu após a formação do lote, quando provavelmente a expectativa
da oferta pública deixou de existir, e que as compras da Sra. Miriam também cessaram no mesmo dia em que o Sr.
Fábio acabou de vender todo o lote, apesar de a última ordem da Sra. Miriam emitida no dia 14.12.95 para a compra
de 50 milhões de ações não ter sido integralmente cumprida (apenas 13.212 mil ações foram adquiridas no dia), numa
demonstração clara de que os negócios foram direcionados.
11. Embora as ações até pudessem ter sido vendidas para a Sra. Miriam sem qualquer problema, desde que se
submetessem aos procedimentos próprios do mercado, o que não se admite é a negociação às ocultas, tal como
9/12

ocorreu, contrariando as regras de transparência que visam justamente oferecer condições eqüitativas aos
investidores.
12. No caso, não bastasse o fato de o Sr. Marco Antonio ter sido o responsável pela ordem da Sra. Miriam, ele ainda
teve o cuidado de antes transferir todo o lote que adquirira para o Sr. Fábio, com o objetivo claro de ocultar seu
vínculo com a operação. Para garantir o sucesso da venda do lote, induziu também a Sra. Miriam a adquirir
quantidade bem maior e a preços crescentes.
13. Diante desses fatos, não se estará cometendo nenhuma impropriedade se se concluir que a Sra. Miriam foi a
solução fácil para um investimento que não deu certo. Aliás, a Sra. Miriam, como já foi apurado em inquérito anterior,
sempre compra os papéis que o Sr. Marco Antonio precisa vender e sempre fornece o papel que o Sr. Marco Antonio
precisa comprar.
14. Ora, é inaceitável que comitentes atuem no mercado e dele se beneficiem sem assumir qualquer risco. No caso,
pouco importa se a Sra. Miriam não reconhece que foi prejudicada para a caracterização do ilícito. A verdade é que a
prática utilizada que, inclusive teve o propósito de não dar transparência à operação, não pode ser considerada
eqüitativa. Não há dúvida, portanto, de que restou caracterizada a prática não-eqüitativa por parte dos senhores
Marco Antonio Siqueira e Fábio Muniz do Amaral que, segundo a Instrução CVM No 8/79, é conceituada como:
"d) prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou
potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em
uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação."
15. O mesmo não se pode afirmar em relação à Indusval e seu diretor Carlos Ciampolini e à Renda e seu diretor
Paulo Ribeiro Junior, pois ainda que seja provável que os seus funcionários não tenham agido sozinhos em razão dos
valores envolvidos, não se conseguiu comprovar sua efetiva participação nas operações e nem o auferimento de
qualquer vantagem pecuniária ilícita, razão pela qual, em relação a eles, entendo que não restou configurada a
prática não-eqüitativa.
Da infração à Instrução CVM No 168/91
16. Os procedimentos estabelecidos pela Instrução CVM No 168/91 têm por finalidade dar transparência aos negócios
realizados em bolsa de valores e garantir a participação eqüitativa dos investidores. Em última análise, as regras se
prestam justamente a evitar a ocorrência de operações como a presente.
17. Embora o procedimento seja fixado pela bolsa, a Instrução atribui de forma clara a responsabilidade à corretora de
informar à bolsa sempre que receber ordens que configurem quaisquer das hipóteses nela previstas, bem como aos
demais integrantes do sistema de distribuição de comunicá-las às corretoras, segundo o disposto no artigo 7o e seu
parágrafo único da Instrução CVM No 168/91 que estabelecem:
"Art. 7o As sociedades corretoras, ao receberem ordens que configurem quaisquer das hipóteses previstas nesta
Instrução, deverão, imediatamente, informar tal fato à Bolsa de Valores para a adoção das providências exigidas em
cada caso.
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se, também, aos demais integrantes do sistema de distribuição que
deverão informar previamente às sociedades corretoras com que operem as características das ordens que
configurem quaisquer das hipóteses previstas nesta Instrução."
18. No caso, a obrigação destinava-se à Renda que não avisou à Socopa, permitindo a consumação da venda em
desobediência à Instrução CVM No 168/91.
19. A Corretora Indusval, em se tratando de instituição compradora, não estaria sujeita à regra e a Socopa, por sua
vez, não poderia comunicar à Bolsa a operação na medida que ela não foi informada pela Renda.
20. Dessa forma, não há como não deixar de reconhecer que restou violado o parágrafo único do artigo 7o, da
Instrução CVM No 168/91, pela Renda DTVM e seu diretor Paulo Ribeiro Junior.
Das infrações à Instrução CVM No 220/94
21. A Corretora Indusval foi acusada de não ter obedecido ao critério de prioridade, ou seja, de não ter distribuído as
ordens executadas nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 1995 de acordo com a seriação cronológica. Ocorre que as
Regras e Parâmetros de Atuação da corretora admitem ordens administradas, cuja execução fica a critério da própria
corretora. Assim, estabelece o seu regulamento:
10/12

"c) ordem administrada é aquela que especifica somente a quantidade e as características dos valores mobiliários ou
direitos a serem comprados ou vendidos, ficando a execução a critério da Corretora.
............................................................................................................
1.1.3 – A ordem em que o cliente não especificar o tipo será sempre considerada administrada."
22. Neste caso, o fato de a ordem ter sido registrada antes não significa que tenha que ser executada integralmente já
que não é a seriação cronológica que determina a prioridade para atendimento das ordens. Trata-se justamente de
hipótese de ordem que pode ser administrada, razão pela qual, a meu ver, não restou configurada qualquer infração
por parte da Indusval e seu diretor.
23. A Corretora Socopa, por sua vez, foi acusada de não ter um controle adequado no tocante ao preenchimento de
ordens, uma vez que as ordens relativas às operações da Renda DTVM não possuíam sequer campo específico
indicando a quantidade solicitada e o tipo de ordem.
24. Embora o sistema não oferecesse segurança, a defesa alegou que a ausência de alguns dados se deveu à
implantação de novo sistema de registro eletrônico e à adaptação à Instrução CVM No 220/94, recém editada à época,
mas que foram logo sanadas. Assim, considerando que as falhas detectadas não trouxeram nenhuma conseqüência
nos negócios, ora analisados, pois sequer havia ordens concorrentes de outros investidores, entendo que não se
justifica a punição da Socopa e seu diretor por eventual descumprimento à Instrução CVM No 220/94.
25. O mesmo não se pode afirmar em relação à Renda DTVM que, ao não identificar o número da conta corrente
bancária nem o nome do sacador ou o emitente do cheque responsável pela liquidação financeira da operação
realizada em 04.10.95 no valor de R$163.946,55 e a respectiva agência bancária, bem como ao não fazer constar nos
avisos de lançamento relativos às demais liquidações financeiras se tais valores foram depositados em espécie ou em
cheque, não permitiu que se apurasse o provável envolvimento da Renda nos negócios realizados pelo seu
funcionário.
26. Não resta dúvida, portanto, que houve infração ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM No 220/94 por parte da
Renda DTVM e seu diretor, não se tratando de infração meramente formal como alegado na defesa. O artigo
mencionado assim dispõe:
"Art. 10 – Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, sempre que receberem quaisquer
valores de seus clientes, bem como lhes efetuarem pagamentos referentes a operações no mercado de valores
mobiliários, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações:
I - o número da conta corrente do cliente junto ao intermediário;
II – quando em cheque, os números de conta corrente bancária e do cheque, o seu respectivo valor, o(s) nome(s)
do(s) beneficiário(s), do sacador e do banco sacado, com indicação da agência."
Conclusão
27. Ante o exposto, proponho:
I – a condenação de:
a) Fábio Muniz do Amaral e Marco Antonio Siqueira, respectivamente, à pena de multa de R$3.681,78, prevista no
artigo 11, inciso II, da Lei No 6.385/76, por infração ao item I, conforme definido na alínea "d" do item II, ambos da
Instrução CVM No 8/79 (prática não-eqüitativa);
b) Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior, respectivamente, à
pena de multa de R$3.681,78, prevista no artigo 11, inciso II, da Lei No 6.385/76, por infração ao artigo 7o e parágrafo
único da Instrução CVM No 168/91;
c) Renda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior, à pena de advertência,
prevista no artigo 11, inciso I, da Lei No 6.385/76, por infração ao artigo 10 da Instrução CVM No 220/94;
II – a absolvição de:
a) Indusval S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor Carlos Ciampolini, Renda Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Ribeiro Junior;
11/12

b) Socopa Sociedade Corretora Paulista S/A e seu diretor Homero Amaral Júnior e Álvaro Augusto Vidigal que sequer
era à época dos fatos o diretor responsável pelo mercado de ações da corretora.
28. Recomendo pela estranheza dos fatos, com relação ao prejuízo sofrido pela Sra. Miriam Guazzo que não foi
reclamado, que o processo seja enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF para os devidos
fins.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2001.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto da Diretora-Relatora.
12/12